Tribunal: STF
Processo: RE 1498105
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA PRIVADA QUE PRESTA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO, SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL (FERRY-BOAT). SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 2, § 3º, INCISO I, DA LEI N. 9.074/952 E ARTS. 12, INCISO I, E 13, INCISO V, ALÍNEA ‘B’, AMBOS DA LEI N. 10.233/01, QUE ESTABELECEM A OUTORGA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO. SÚMULA ADMINISTRATIVA N. 001/2004 DA AGÊNCIA REGULADORA (ANTAQ). SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ISENÇÃO A PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA” (fl. 1, e-doc. 19).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 37 e o caput do art. 175 da Constituição da República.



    Afirma que ”a contrariedade aos sobreditos dispositivos, se dá na exata medida em que o acórdão dispensou tratamento jurídico incompatível com o regime próprio do caso concreto, dês que, como é cediço, serviços públicos passíveis de ser prestados de forma indireta tem sua delegação vinculada a regime de concessão ou permissão, sempre mediante o prévio encaminhamento de procedimento licitatório” (fl. 8, e-doc. 25).



    Assevera que “o regime de concessão permite que a outorga se dê em favor da melhor proposta surgida em contexto de ampla concorrência, em evidente benefício à população usuária. Daí que, em serviços que tais, a mera autorização não se mostra adequada, eis que incapaz de assegurar o interesse coletivo” (fl. 8, e-doc. 25).



    Sustenta que “a passagem fluvial em tela tem sido desempenhada há mais de três décadas por somente uma única empresa, o que tem se consubstanciado em verdadeiro regime de monopólio, em tudo alheio ao interesse público e às necessidades da coletividade. Nesse cenário, é descabida a comparação entre a travessia aquaviária via ferry boat em questão e o transporte individual de passageiros, não havendo espaço ao aproveitamento das razões de decidir contidas no RE 1.002.310/SC” (fl. 10, e-doc. 25).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso “colimando a reforma do julgado proferido pela Corte de origem, para que seja mantida a sentença que declarou a nulidade das Resoluções n. 530, n. 531 e n. 532 da hoje extinta EMCATER, e determinou a realização de certame licitatório visando a outorga de concessão dos serviços de travessia aquaviária do Rio Itajai-Açu entre os Municípios de Navegantes e Itajaí” (fl. 11, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    4. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1.749.850/SC, interposto pelo recorrente, nos seguintes termos:



    “A primeira questão trazida a debate pela parte recorrente está no cabimento de reexame necessário na presente ação civil pública, ao argumento de que ‘Não teria aplicabilidade, portanto, a regra do art. 475, do CPC/1973, na medida em que, ausente previsão quanto ao reexame na Lei n. 7.347/85, a referência normativa adequada deve ser perseguida no interior do microssistema processual de tutela dos direitos difusos, aonde prevalece a orientação anotada no art. 19 da Lei n. 4.717/65’ (fl. 622). 



    De fato, o Tribunal a quo, ao decidir que a sentença prolatada na presente ação civil pública é ilíquida, atraindo a regra do art. 475, § 2º, do CPC/73, afastou-se da consolidada jurisprudência desta Corte, que firmou-se no sentido de que se aplica o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que somente a sentença de improcedência deve ser submetida ao reexame necessário (AgInt no REsp 1264666/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016). (fls. 2-6, e-doc. 133). (...)



    Assim, não se mostra possível a interpretação extensiva emprestada pela Corte de origem, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma e deve ser reestabelecida a sentença às fls. 427/437.



    ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, em ordem a tornar sem efeito o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau, ante o não cabimento da remessa necessária na presente hipótese” (fls. 2-4, e-doc. 57).



    Essa decisão transitou em julgado em 5.6.2024 (fl. 1, e-doc. 224), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Substituído, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, por decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão do Tribunal Regional contra o qual manejado o recurso extraordinário cujo destrancamento o agravo perseguia, configurou-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.049-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 798.083-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário. 



    5. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto e determino a baixa imediata dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora